Tribunal: TJSP
Processo: 1116256-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação cominatória visando à cobertura de tratamento médico – Plano de saúde – Transplante de medula óssea autólogo duplo – Neoplasia germinativa/seminoma clássico – Atendimento junto à rede credenciada – Abusividade da negativa de cobertura e exclusão do custeio de procedimento/tratamento comprovadamente necessário à manutenção da saúde do paciente – Prejuízos extrapatrimoniais configurados –

Ementa:
Ação cominatória visando à cobertura de tratamento médico – Plano de saúde – Transplante de medula óssea autólogo duplo – Neoplasia germinativa/seminoma clássico – Atendimento junto à rede credenciada – Abusividade da negativa de cobertura e exclusão do custeio de procedimento/tratamento comprovadamente necessário à manutenção da saúde do paciente – Prejuízos extrapatrimoniais configurados – Redução do arbitramento para quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Juros de mora a partir da citação pelo ilícito contratual e correção monetária desde o arbitramento – Art. 405, do Código Civil e Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte.